Tribunal: TJDFT
Processo: 0744797-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão da Sexta Turma Cível que nega provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo recorrido, com discussão sobre ação rescisória, inexigibilidade do título executivo judicial e critérios de atualização do débito mediante incidência da Taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há 1) omissão quanto à existência de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória; 2) omissão quanto à tese de inexigibilidade do título executivo judicial à luz do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil (CPC) e do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal (STF); 3) contradição na incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado, com alegação de bis in idem e anatocismo; 4) omissão quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, consistentes em obscuridade, contradição interna, omissão sobre questão relevante ou erro material, não se presta à rediscussão do mérito do julgado nem à reapreciação de fundamentos já analisados.
4. A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna ao acórdão, caracterizada por incompatibilidade lógica entre fundamentação, ementa e dispositivo, inexistente quando a insurgência da parte se dirige contra o conteúdo decisório ou contra a interpretação jurídica adotada.
5. A omissão relevante é apenas aquela referente a questão imprescindível à solução da controvérsia, não se exige do órgão julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos apresentados, desde que as teses essenciais sejam analisadas.
6. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as matérias devolvidas ao colegiado ao concluir pela inexistência de prejudicialidade externa, diante do não conhecimento da ação rescisória pela Primeira Câmara Cível, pela rejeição da tese de coisa julgada inconstitucional já apreciada no título executivo coletivo e pela aplicação da Taxa Selic conforme o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ.
7. A insurgência do recorrente revela inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de atribuição de efeitos infringentes sem a demonstração de vício integrativo, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido, com rejeição dos embargos de declaração e condenação do recorrente ao pagamento de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o, XXXV; art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 2.398.120, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 18/12/2023.